Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747728-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CLAUDIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Cláudia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira propôs tutela provisória em caráter antecedente contra o apelante. Argumentou que foi vítima do chamado golpe da maquininha em 10.10.2023. Narrou que recebeu ligação telefônica em celebração de seu aniversário e lhe foi oferecida uma caixa de bombons da empresa Cacau Show, com a condição de pagar uma taxa de entrega com seu cartão Ourocard Platinum, emitido pelo apelante, que resultaram em transações fraudulentas na quantia de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais). Informou que o apelante suspendeu administrativamente a cobrança dos valores contestados na fatura de outubro de 2023, mas os incluiu na fatura de novembro de 2023, poucos dias antes do vencimento. Acrescentou que sua fatura regular não ultrapassaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o apelante suspendesse a cobrança dos valores lançados na fatura do cartão de crédito com vencimento em 23.11.2023 (id 63148135). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o apelante retire as rubricas contestadas da fatura de cartão de crédito (id 63148150). A apelada aditou a petição inicial. Pediu a confirmação da tutela antecipada para a declaração da inexigibilidade das compras fraudulentas no total de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais). Pediu a condenação do apelante em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais (id 63148163). O apelante apresentou contestação. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Impugnou o aditamento à petição inicial. Argumentou não ocorreu falha na prestação dos serviços, pois as compras foram efetivadas com a utilização do cartão e senha da apelada. Requereu a produção da prova de depoimento pessoal da apelada. (id 63148175). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão saneadora. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Indeferiu a impugnação ao aditamento da petição inicial. Indeferiu o requerimento de depoimento pessoal da apelada (id 63148189). A sentença acolheu os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais), R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) lançados na fatura do cartão de crédito da apelada sob a rubrica pag*AbymaelSantosLima ARACAJU. Condenou o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais (id 63148193). O apelante afirma nas razões do recurso que a apelada colaborou para os danos materiais sofridos, pois as transações foram efetuadas com o uso de seu cartão de crédito pessoal e senha. Pontuou que realizou o bloqueio do cartão logo após ser notificado pela apelada. Argumentou que inexiste falha na prestação dos serviços, pois a mera conferência dos valores na máquina evitaria as fraudes. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam rejeitados (id 63148195). Preparo recolhido (id 63148196 e 63148197). A apelada apresentou contrarrazões (id 63148200). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, de modo que passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. O apelante não fundamentou a necessidade concreta da concessão do efeito suspensivo. Apenas afirmou que deve ser obstada qualquer ordem de pagamento ou declaração de nulidade de contratos até o julgamento final do recurso. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que o seu recebimento no efeito suspensivo é inadmissível. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator